Tribunal: TJMT
Processo: 1067190-11.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067190-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA LEITE - CPF: 074.301.911-34 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Divirjo da eminente Relatora pois entendo que para se aplicar o disposto no art. 42 do CDC deve ficar devidamente comprovada a má-fé, o que não ficou configurado no caso em análise. Por esses motivos, dou provimento ao recurso, o que faço para afastar a determinação de devolução em dobro. É como voto. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de não contratação do cartão de crédito consignado, cabe a parte promovida comprovar a efetiva contratação, o que não ocorreu nos autos.

Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a a restituição em dobro do dano material, consistente em descontos indevidos.

Havendo alegação de não contratação dos serviços de cestas bancárias, cabe a parte promovida comprovar a efetiva contratação, o que não ocorreu nos autos.

O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

1.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

2.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

3.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

1.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a a restituição em dobro do dano material, consistente em descontos indevidos.

Havendo alegação de não contratação dos serviços de cestas bancárias, cabe a parte promovida comprovar a efetiva contratação, o que não ocorreu nos autos.

O artigo 42, Parágrafo único do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito a repetição do indébito.

1.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável.

2.

Assim, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

3.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

1.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Peço vênia a eminente Relatora para dela divergir no que diz respeito a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados da Recorrida.

O Código Civil, em seus arts. 876 e 884, determina que aquele que enriquecer a custa de outrem sem justa causa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Por sua vez, sobre esse tema a jurisprudência firmou entendimento de que a restituição apenas será feita em dobro em casos de comprovada má-fé.

Nesse sentido cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso entendo que não restou comprovada a má-fé do Recorrente, a qual não pode ser presumida pelo simples ato de contratar, sem outras demonstrações que levem a conclusão da inexistência de engano justificável.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para afastar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados da Recorrida.

Sem custas e honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Peço vênia a eminente Relatora para dela divergir no que diz respeito a determinação de devolução em dobro dos valores cobrados da Recorrida.

O Código Civil, em seus arts. 876 e 884, determina que aquele que enriquecer a custa de outrem sem justa causa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Por sua vez, sobre esse tema a jurisprudência firmou entendimento de que a restituição apenas será feita em dobro em casos de comprovada má-fé.

Nesse sentido cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso entendo que não restou comprovada a má-fé do Recorrente, a qual não pode ser presumida pelo simples ato de contratar, sem outras demonstrações que levem a conclusão da inexistência de engano justificável.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
, o que faço para afastar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados da Recorrida.

Sem custas e honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023